Tribunal: TJSP
Processo: 2110502-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Mero equívoco, sem intuito lesivo, daquele que pleiteou a expedição de guia de levantamento em seu favor, quando o credor seria o adverso – Ausência de subsunção às hipóteses do artigo 80, CPC – Penalidade afastada.
DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Mero equívoco, sem intuito lesivo, daquele que pleiteou a expedição de guia de levantamento em seu favor, quando o credor seria o adverso – Ausência de subsunção às hipóteses do artigo 80, CPC – Penalidade afastada.
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.